Tribunal: TJDFT
Processo: 0011748-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Consumidor. Civil e processo civil. Atraso na entrega do imóvel. emissão do habite-se. Fato externo e alheio. Devolução integral. Súmula 543 do stj. Lucros cessantes. Natureza compensatória. Inexistência de cumulatividade com cláusula penal moratória. validade da cobrança.
1. Eventual demora da Administração Pública em expedir o habite-se não justifica o atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo em vista constituir fato externo ao contrato firmado entre as partes, além de caracterizar-se como um risco inerente da própria atividade.
2. Nos termos do enunciado de súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
3. Os lucros cessantes têm natureza compensatória e visam a indenizar os prejuízos eventualmente sofridos pelo promitente comprador em razão do atraso na entrega da obra pela promitente vendedora e, na inexistência de cumulativa cláusula penal moratória, seu pagamento é devido.
4. Evidente o caráter protelatório dos embargos de declaração, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.